Tribunal: TJMT
Processo: 1054141-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054141-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINE DA SILVA CANUTO - CPF: 045.854.991-64 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAROLINE DA SILVA CANUTO, visando à modificação da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais no 1054141-79.2019.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária proporcional à invalidez permanente da autora, acrescida de correção monetária e juros legais, e indeferindo o pedido de danos morais. As custas processuais e os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, rateados entre as partes na proporção de 50% para cada, observado, quanto à autora a suspensão prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que os honorários advocatícios fixados foram ínfimos, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e requer a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, considerando que o valor da condenação é muito baixo e a atuação do patrono exigiu dedicação intensa e diligente em diversos atos processuais.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente no que diz respeito à majoração da verba honorária sucumbencial.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a fixação dos honorários deu-se nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, em percentual adequado, considerando o contexto da lide e o valor da condenação. Ressalta o princípio do livre convencimento motivado do magistrado e sustenta que a insurgência da apelante reflete mera inconformidade com o
quantum
arbitrado, sem demonstrar qualquer nulidade ou violação legal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Colenda Câmara

Infere-se dos autos que a autora, ora apelante, propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14/02/2019, que lhe teria causado invalidez permanente.

Após produção de prova pericial, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente o pedido, reconhecendo o direito à indenização securitária no valor de R$1.687,50, correspondente à extensão da invalidez permanente atestada (grau médio no ombro direito). O pedido de danos morais foi indeferido.

A autora interpôs apelação apenas para requerer a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, no montante de R$337,50, sob o argumento de que tal quantia seria ínfima, devendo ser aplicada a regra do art. 85, § 8o, do CPC.

Pois bem.

Dos honorários advocatícios.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
o que resulta em R$337,50, quantia manifestamente desproporcional ao labor desempenhado
, não atendendo aos ditames da norma processual legal.

Neste sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça”
(TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo a pretensão da parte recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste à causa.

Registre-se que não houve insurgência recursal quanto ao rateio da verba honorária, razão pela qual tal ponto deve permanecer inalterado, inclusive no que tange à responsabilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, mantido o rateio na proporção estabelecida na sentença.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026